Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717675-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANE DE OLIVEIRA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id. 125665352), que, nos autos da ação de conhecimento no 0715286-36.2022.8.07.0001, movida em face do BANCO BMG S/A, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou à autora o recolhimento de custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (id. 35864979), a autora/agravante argumenta que a documentação constante dos autos seria suficiente para demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira, acarretando a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo sem o prejuízo do seu sustento. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a extinção prematura do processo, o que caracterizaria o perigo de dano, ao passo que a probabilidade do direito estaria evidenciada na documentação apresentada e na presunção legal que incide sobre a declaração de hipossuficiência firmada por pessoas naturais. Sublinha, nesse sentido, que a condição econômica informada só poderia ser infirmada diante de prova em sentido contrário, destacando que sua renda mensal, decorrente de benefício previdenciário, equivale a R$ 1.239,09 (mil duzentos e trinta e nove reais e nove centavos), comprometidos por uma série de empréstimos consignados. Esclarece, ainda, que é isenta de imposto de renda, apresentando documentação nesse sentido. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao processo originário e, no mérito, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu benefício. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios dos autos, no sentido de que os extratos bancários e as despesas com cartão de crédito apresentadas não teriam demonstrado, suficientemente, a situação econômica narrada pela autora, ora agravante. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de quinze dias para que a autora/agravante recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora